Tribunal: TJES
Processo: 0000524-43.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000524-43.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON JACKSON ONHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000524-43.2022.8.08.0061

APELANTE: MAICON JACKSON ONHAS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por MAICON JACKSON ONHAS em face da Sentença proferida pelo Juízo da Única de Vargem Alta/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto nos artigos 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.823/03, e no art. 28, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena de prestação pecuniária e de prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses.

O acusado possuía, em residência, munições e arma de fogo com sinal de identificação raspado, além de drogas para consumo pessoal, sendo os itens apreendidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação de homicídio tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) determinar se a pena-base, fixada no mínimo legal para o crime do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, demandava redimensionamento; (ii) estabelecer se a sanção de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, para o crime do art. 28, da Lei nº 11.343/06, deve ser substituída por advertência ou reduzida no quantum; (iii) definir a competência para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da reprimenda penal observa as balizas fixadas pelo legislador, em atividade de discricionariedade vinculada, e atende ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna.

Não há reparo na pena aplicada ao delito do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, visto que a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal e a atenuante da confissão fora reconhecida e compensada com a agravante da reincidência.

Em relação ao crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, a lei não prevê pena privativa de liberdade, mas medidas alternativas, como advertência (inciso I), prestação de serviços à comunidade (inciso II) e medida educativa (inciso III).

A escolha da pena de prestação de serviços à comunidade, fixada em 02 (dois) meses, está de acordo com o art. 28, § 3º, da Lei nº 11.343/06, que estabelece o prazo máximo de cinco meses, e cumpre a dupla função de reprovação e prevenção, sendo mais adequada e suficiente que a advertência.

A aplicação da prestação de serviços à comunidade é justificada pelo contexto fático da posse da droga (cocaína, de alto potencial de dependência) no mesmo momento do crime de posse de arma de fogo com numeração raspada, o que demonstra elevado desrespeito à lei e maior perigo social, e pela reincidência do réu no crime de posse de arma.

O juízo da execução compete deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pena-base estabelecida no patamar mínimo legal para o delito do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, não demanda reparo.

A aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses, com base no art. 28, inciso II, e § 3º, da Lei nº 11.343/06, é medida adequada e suficiente, especialmente em face da reincidência do agente e do contexto de ilicitude agravada da posse da droga.

A competência para a concessão dos benefícios da justiça gratuita é do juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLVI. CP, art. 69. Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV. Lei nº 11.343/06, art. 28, I, II, III e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000524-43.2022.8.08.0061

APELANTE: MAICON JACKSON ONHAS

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
MAICON JACKSON ONHAS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Única de Vargem Alta/ES (ID 14575570, Vol. 01, parte 10, pp. 08/12), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto nos artigos 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.823/03, e no art. 28, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena de prestação pecuniária e de prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Aflora da Denúncia (ID 14575570, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 26 de abril de 2022, na localidade de Castelinho, Vargem Alta/ES, o acusado foi flagrado possuindo, em sua própria residência, munições e arma de fogo com sinal de identificação raspado; assim como, na mesma ocasião, foi flagrado guardando drogas, para consumo pessoal.

Ressai que o denunciado é investigado em inquérito policial que apura ocorrência de homicídio tentado, praticado com utilização de arma de fogo. Em

decorrência de tais fatos, foi expedido, no processo nº 0000501-97.2022.8.08.0061, mandado judicial de busca e apreensão pessoal e domiciliar em desfavor do denunciado, devidamente cumprido e com observância de todas as normas legais e procedimentais. Nesse sentido, realizada a busca e apreensão na residência do indiciado, foram encontrados um revólver Rossi calibre .38, duas munições calibre .38 e um pino de cocaína, todos de posse de Maicon Jackson. Consta, ainda, que o revólver apreendido estava com seu número de série raspado e em estado de perfeito funcionamento, sendo capaz, portanto, de ofender a integridade física das pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva.

A Defesa postula o redimensionamento da reprimenda, sustentando que a pena-base foi exasperada com base em fundamentação genérica e inidônea, pugnando seja fixada a sanção de advertência ou, subsidiariamente, a diminuição do quantum da pena aplicada. Na segunda fase da dosimetria, requer seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea. Outrossim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Em relação ao
crime previsto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal de 03 três anos de reclusão e 10 dez dias-multa. Na segunda fase, foram reconhecidas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, as quais foram devidamente compensas. Na terceira etapa, à míngua de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas, a pena definitiva restou fixada em 03 três anos de reclusão e 10 dez dias-multa, que fora substituída por prestação pecuniária e prestação de serviço a comunidade ou a entidades públicas, a ser fixada quando da audiência admonitória.

Note-se, portanto, que, a pena-base fora fixada no patamar mínimo legal, além de ter sido reconhecida a atenuante da confissão, não havendo qualquer reparo a ser realizado no tocante ao delito inserto
no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Por sua vez, no que diz respeito ao
art.
28
,
da Lei nº 11.343/06
,
o Juízo primevo aplicou a pena de prestação de serviços a comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, na forma do art. 28, inciso II e § 3ª, da Lei nº 11.343/06.

Frente a tal contexto, insta salientar que a redação do art. 28, da Lei nº 11.343/06, não prevê a pena privativa de liberdade para o usuário de drogas, mas sim medidas alternativas, dentre as quais, a advertência (inciso I), a prestação de serviços à comunidade (inciso II) e a medida educativa (inciso III).

No caso vertente, a posse da cocaína, que possui alto potencial de dependência e nocividade, foi detectada no mesmo contexto fático do crime de posse de arma de fogo com numeração raspada, o que demonstra um elevado desrespeito à lei e maior perigo social, inserindo a posse de drogas em um contexto de ilicitude agravada. Outrossim, o réu é reincidente em relação ao crime de posse de arma, indicando que a simples advertência não seria suficiente para a prevenção especial da pena, sendo a prestação de serviços à comunidade mais eficaz para a reeducação e para exigir um engajamento social efetivo.

Além disso, a escolha da pena de prestação de serviços à comunidade, fixada em 02 (dois) meses, está de acordo com o art. 28, § 3º (que estabelece o prazo máximo de cinco meses), cumprindo a dupla função de reprovação e prevenção da prática de novas infrações, sendo, por isso, a sanção mais adequada e suficiente em detrimento da advertência.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)